Tribunal: TJMT
Processo: 1009354-66.2025.8.11.0004
Relator(a): ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009354-66.2025.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOELMA PATRICIA DOS SANTOS - CPF: 002.933.081-52 (RECORRIDO), PAULO HENRIQUE LOPES LOURENCO - CPF: 029.162.961-07 (ADVOGADO), JEANY FERREIRA ROCHA NASCIMENTO - CPF: 907.948.261-72 (RECORRENTE), FABIANA MENDES COELHO - CPF: 692.457.031-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

RECURSO INOMINADO Nº 1009354-66.2025.8.11.0004

ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE BARRA DO GARÇAS/MT RECORRENTE: JEANY FERREIRA ROCHA NASCIMENTO

RECORRIDA: JOELMA PATRÍCIA DOS SANTOS

JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

DATA DO JULGAMENTO: 07 a 09/07/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA VEXATÓRIA EM REDE SOCIAL – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA – EXPOSIÇÃO DA CONSUMIDORA COM USO DE EXPRESSÕES OFENSIVAS – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos morais, decorrente de cobrança vexatória realizada em redes sociais.

2.

A sentença condenou a parte Recorrente ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, por entender que a forma como a cobrança foi realizada extrapolou o exercício regular de direito e violou os direitos da personalidade da Recorrida.

3.

Em suas razões, a Recorrente pugna pela reforma da sentença, alegando, em síntese, a invalidade das provas, a necessidade de redução do valor da indenização e a procedência de seu pedido contraposto. Em contrarrazões, a parte Recorrida arguiu preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade.

4.

De início, afasto a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade. Embora de forma concisa, as razões recursais apresentam fundamentação clara e direcionada a impugnar os pontos específicos da sentença com os quais a Recorrente discorda — a valoração das provas, o montante da indenização e o julgamento de improcedência do pedido contraposto. Com isso, atende-se ao disposto no art. 1.010, II, do CPC. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) já se posicionou sobre o tema, consolidando o entendimento de que a análise da dialeticidade requer a verificação da capacidade do recurso de infirmar os fundamentos da decisão, ainda que repita argumentos.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. (...) 3. Nos termos da atual jurisprudência do STJ, "embora a mera reprodução da petição inicial nas razões da apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 1.010, II, do CPC/15" (AgInt no AREsp 1.650.576/SP, Quarta Turma, D Je 1/10/2020)

5.

No mérito, o recurso não merece provimento. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. O conjunto probatório é robusto e demonstra, de forma inequívoca, a prática de ato ilícito pela Recorrente. Os documentos juntados aos autos, em especial as capturas de tela de publicações em redes sociais, comprovam que a Recorrente não se limitou a cobrar a dívida, mas expôs publicamente a Recorrida, utilizando expressões ofensivas e de baixo calão como "pilantra", "safada" e "caloteira".

6.

Tal conduta ultrapassa manifestamente os limites do exercício regular do direito de crédito e configura cobrança vexatória, vedada pelo art. 42 do Código de Defesa do Consumidor. A exposição da condição de devedora de forma humilhante em ambiente virtual, acessível a um número indeterminado de pessoas, constitui grave ofensa à honra e à imagem, gerando o dever de indenizar. As Turmas Recursais deste Estado possuem entendimento consolidado sobre o tema, conforme se extrai do seguinte precedente:

RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIFAMAÇÃO. DANO À REPUTAÇÃO SOCIAL. PEDIDO CONTRAPOSTO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(...) 4. Difamação. Quem atribuir a prática de fato específico e negativo à outrem para depreciar sua reputação publicamente comete conduta ilícita (art. 139 do Código Penal). No presente caso, a parte reclamada expôs a parte reclamante em rede social, conferindo a esta o adjetivo "caloteiro" (...). Portanto, considerando o exposto, evidenciada está a conduta ilícita praticada pela parte reclamada. (...) 5. Dano moral. A difamação gera dano moral, visto que ofende tanto a honra subjetiva quanto objetiva, já que consegue depreciar a reputação social da vítima. No presente caso, nota-se que a exposição da parte reclamante em redes sociais pela parte reclamada, sendo chamada por esta de "caloteira" (...), configura dano moral, visto que ofende à honra objetiva da parte reclamante, ofendendo sua honra objetiva. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10534479420238110001, Relator.: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 21/10/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 25/10/2024)

7.

No que tange ao valor da condenação, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), fixada pelo juízo de primeiro grau, mostra-se razoável e proporcional à gravidade da conduta, à repercussão do dano e à capacidade econômica da ofensora. O valor atende à dupla finalidade da indenização por dano moral: compensar a vítima pelo abalo sofrido e desestimular a reiteração de práticas semelhantes pela Recorrente, não havendo que se falar em redução.

8.

Quanto ao
pedido contraposto, melhor sorte não assiste à Recorrente. O juízo de origem julgou-o improcedente por dois fundamentos sólidos: a distinção entre a causa de pedir da ação principal (forma da cobrança) e do pedido contraposto (existência da dívida), e a incongruência dos valores cobrados pela própria Recorrente ao longo do trâmite processual. A apresentação de valores contraditórios para o mesmo débito demonstra a falta de liquidez e certeza da quantia pleiteada, o que inviabiliza sua cobrança na via estreita do pedido contraposto, que exige fatos e valores incontroversos. Portanto, correta a decisão que relegou a cobrança da suposta dívida a uma ação própria.

9.

A sentença, portanto, analisou corretamente os fatos e o direito aplicável, não merecendo reparos.

10.

Recurso conhecido e não provido.

11.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. A exigibilidade de tais verbas, contudo, fica suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Juiz de Direito Relator

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

VOTO

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026